Tribunal: STJ
Processo: 0433578-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049784 - BA(2025/0433578-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: KAIO SOUSA ABREU SANTOS - BA032125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
. PRAZO DE
ART. 39
LEI N. 8.038/1990
INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da
, o prazo para
Lei n. 13.105/2015
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Considerando que o recorrente é réu preso, aplica-se a regra de
exceção prevista no
-A, I, do CPP, em que o prazo processual
art. 798
flui normalmente durante o recesso de fim de ano, sem suspensão.
3. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em 28/1/2026,
entretanto a defesa tomou ciência antecipada em
assim foi
26/1/2026,
considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 27/1/2026.
Portanto, o lapso recursal se encerrou no dia
contudo, o
2/2/2026,
regimental foi protocolado somente no dia 6/2/2026.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56528958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 171ff1a3-bf52-4c50-a321-47db712199d2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 171ff1a3-bf52-4c50-a321-47db712199d2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049784 - BA(2025/0433578-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: KAIO SOUSA ABREU SANTOS - BA032125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE.
DA
. PRAZO DE
ART. 39
LEI N. 8.038/1990
INTERPOSIÇÃO. CINCO DIAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Mesmo após a entrada em vigor da
, o prazo para
Lei n. 13.105/2015
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de
acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. Considerando que o recorrente é réu preso, aplica-se a regra de
exceção prevista no
-A, I, do CPP, em que o prazo processual
art. 798
flui normalmente durante o recesso de fim de ano, sem suspensão.
3. No caso em exame, é intempestivo o agravo regimental interposto
após o lapso de 5 dias. A decisão agravada foi publicada em 28/1/2026,
entretanto a defesa tomou ciência antecipada em
assim foi
26/1/2026,
considerado como data inicial para contagem do prazo o dia 27/1/2026.
Portanto, o lapso recursal se encerrou no dia
contudo, o
2/2/2026,
regimental foi protocolado somente no dia 6/2/2026.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA56297843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 9f662b6e-9a19-40cc-a9ac-2896eb2934ec

interpõe agravo regimental
ANDRE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA
contra decisão de minha relatoria (fls. 143-147), em que não conheci do habeas
corpus, entretanto, concedi a ordem de ofício, para reduzir a reprimenda para 14
anos de reclusão, mais 1.420 dias-multa, em regime fechado.
O agravante requer a reforma da "decisão de fls
apenas no
129/135,
tocante à valoração da pena-base em razão da natureza da substância, aplicando o
mesmo quantum de pena que aplicada no caso" (fl. 146) ou a submissão do recurso
à turma julgadora, a fim de que o mérito do recurso especial seja examinado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O
.
agravo regimental é intempestivo
Inicialmente, esclareço que o recorrente é réu preso, razão pela qual
se aplica a regra de exceção prevista no
-A, I, do CPP, em que o prazo
art. 798
processual flui normalmente durante o recesso de fim de ano, sem suspensão.
No caso, a decisão agravada foi publicada em
entretanto a
28/1/2026,
defesa tomou ciência antecipada em
assim foi considerado como data
26/1/2026,
inicial para contagem do prazo o dia
Portanto, o lapso recursal se
27/1/2026.
encerrou no dia
Contudo, o regimental foi protocolado somente no dia
2/2/2026.
6/2/2026, fora do quinquídio legal.
Mesmo após a entrada em vigor da
, o prazo para
Lei n. 13.105/2015
interposição de agravo regimental, no processo penal, é de 5 dias, de acordo com
os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
Vale ressaltar que a Terceira Seção deste Tribunal Superior consolidou
seu entendimento de que "o agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais
superiores, não obedece às regras do novo CPC referentes à contagem dos prazos
em dias úteis (art. 219,
) e ao estabelecimento de prazo de 15
Lei 13.105/2015
(quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração
(art. 1.003, § 5o,
)" (
, Rel. Ministro
Lei 13.105/2015
AgRg na Rcl n. 30.714/PB
, 3a S., DJe
.
Reynaldo Soares da Fonseca
4/5/2016)
Documento eletrônico VDA56297843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 9f662b6e-9a19-40cc-a9ac-2896eb2934ec

À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56297843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:11:14
Código de Controle do Documento: 9f662b6e-9a19-40cc-a9ac-2896eb2934ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.784 / BA
Número Registro: 2025/0433578-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005569120198050237 5569120198050237
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : KAIO SOUSA ABREU SANTOS
ADVOGADO
: KAIO SOUSA ABREU SANTOS - BA032125
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ANDRE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: VICENTE FREIRE DE SOUZA
CORRÉU
: JORGE LUIZ SOUZA DAMASCENO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDRE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : KAIO SOUSA ABREU SANTOS - BA032125
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA56493561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: a97d7e26-699a-4905-af7e-a5c85b760cc2

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
06/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:47:51
Código de Controle do Documento: a97d7e26-699a-4905-af7e-a5c85b760cc2